Tribunal: CARF
Processo: 15504.008230/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.008230/2009-60 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.391 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
SERGIO AUGUSTO CORREA DE SOUZA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 23/27), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$4.237,95 para
saldo de imposto a pagar de R$3.065,04.
A notificação noticia deduções indevidas de despesas médicas e com instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.008230/2009-60
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.008230/2009-60

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 1/4/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
5/5/2009, às fls. 2/18 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
As fls. 01/02, o contribuinte, depois de falar das dificuldades financeiras e profissionais
por quais passou, comenta que sua Declaração teria sido feita por contador, que,
atualmente, desconhece o endereço.
Ainda diz que, quando foi notificado pela Receita Federal, tomou ciência de incorreções
em sua Declaração de Imposto de Renda, as quais, com os documentos anexos, solicita
a sua correção, bem assim a aceitação de despesas com a UNIMED e com odontólogo.
Assim, solicitando alteração de sua Declaração, de modelo Completo para Simplificado,
e ainda discriminando os valores originalmente declarados e os efetivamente ocorridos,
requer:
a) O lançamento da despesa com a UNIMED (de R$ 2.015,80 para R$ 1.788,80);
b) O lançamento da despesa com a odontóloga Juliana Cristina de A. Lara (valor de R$
420,00, originalmente declarado), e com a odontóloga Fátima Cardoso Moreira (valor
de R$ 660,00, originalmente declarado);
c) O lançamento de previdência oficial deduzida de seus rendimentos com a MEDIMIG,
CNPJ: 04.624.082/0001-04, no valor de R$ 3.451,72, e a com a SETIMIG, CNPJ:
07.264.744/0001-62, valor de R$ 627,00, inicialmente não declarados;
d) Para os rendimentos tributáveis, no valor total de R$ 51.126,94, para o imposto de
renda retido na fonte, no valor total de R$ 5.410,67, e para o 13° salário, no valor total
de 3.404,88, que são os mesmos da Declaração original, solicita que sejam mantidos.
Requer, assim, a improcedência da Notificação de Lançamento.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/BHE que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 36/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MODELO. ERRO NA DECLARAÇÃO.
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
Após o prazo previsto para a entrega da Declaração, não mais é possível alterar o seu
modelo.
Na hipótese de erro material na Declaração, a mesma deve ser retificada para
corresponder à realidade dos fatos.
Quando há prova de realização de despesas médicas, ficam restabelecidas as deduções
legais para fim de ajuste na Declaração.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte das despesas
médicas glosadas, bem como considerar no cálculo do imposto a dedução de previdência oficial
não declarada pelo contribuinte.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/2/2012 (fl. 45), o contribuinte, em
8/3/2012 (fl. 47), apresentou recurso voluntário, às fls. 47/48, requerendo o restabelecimento das
despesas com Unimed, indicando a juntada do documento relativo ao ano de 2005.

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.391 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.008230/2009-60

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre as despesas informadas com Unimed. Na impugnação, o
contribuinte juntara o documento de fl.12, não acatado pelo colegiado de primeira instância por
se tratar de despesa relativa ao ano-calendário 2006.
Em seu recurso, o recorrente alega que se equivocou na apresentação do
documento na impugnação, juntando agora a declaração de fl. 48, relativa ao ano-calendário
2005.
Corrigida a falha apontada na decisão recorrida, entendo que resta demonstrado
que o contribuinte faz jus a deduzir o montante de R$1.015,80, relativo a plano de saúde próprio
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), sendo de se restabelecer a dedução desse
valor.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, para restabelecer a
dedução de despesa médica no valor de R$1.015,80.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital